Tribunal: CARF
Processo: 11762.720049/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720049/2017-33
RESOLUÇÃO
3402-004.139 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALUE 2004 COMERCIAL E EQUIPAMENTOS DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Votou pelas conclusões o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Apresentaram declaração de voto os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Mário Sérgio
Martinez Piccini.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Mario
Sergio Martinez Piccini, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.139 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2017-33
2
RELATÓRIO

Trata-se de Auto de Infração, por Auditor-Fiscal da Receita Federal em exercício na
Inspetoria da Receita Federal no Rio de Janeiro – RJ, em sede de procedimento normal de
fiscalização para verificar o regular cumprimento de suas obrigações tributárias quando da
aquisição de mercadorias de origem estrangeira importadas pela empresa VALUE COMERCIAL DE
EQUIPAMENTOS EM ALTA PRESSÃO LTDA - EPP, doravante denominada apenas por VALUE, ao
final do qual fora imputado a ocultação por esta da condição de real encomendante daquela nas
informações de registro das importações objeto do presente lançamento, para efeito da ocultação
tipificada no art. 23, V, do Dl no 1.455, de 1976, com pena prevista de perdimento, convertida em
pecúnia, mediante a constituição de crédito tributário em montante total de R$ 487.947,06, com
atribuição solidária à VALUE, com base nas disposições dos arts. 121 e 124, do CTN, c/c o art. 95, I,
do Dl no 37, de 1966.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório de 1a instância:
Além dos esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à matéria, em síntese, os principais elementos
apresentados pela fiscalização como motivação do presente lançamento,
constantes do Relatório de Fiscalização e seus anexos, resumem-se como segue:
1. Da análise de 45 (quarenta e cinco) importações realizadas pela VALUE,
verificou-se que as mercadorias amparadas por 32 (trinta e duas) delas foram
integralmente repassadas para a empresa VALUE 2004 COMERCIAL E
EQUIPAMENTOS DE PETRÓLEO LTDA, e nas 13 (treze)
importações restantes as mercadorias foram repartidas com a empresa STATOIL
BRASIL ÓLEO E GAS LTDA;
2. Cita-se o fato dos sócios da VALUE 2004 serem filhos do sócio majoritário da
VALUE, “demonstrando a ligação inclusive de parentesco entre os sócios das 2
(duas) empresas, o que só vem reforçar a ideia de que a VALUE 2004 é a
encomendante dos produtos importados por VALUE” – fl. 10;
3. Verificou-se ainda por 32 vezes que os itens importados através de uma única
importação eram integralmente vendidos para a VALUE 2004, em datas muito
próximas da data do registro e de seu desembaraço pela VALUE, apontando fortes
indícios de terem sido realizadas numa tentativa de ocultar o real encomendante,
a VALUE 2004, fato que ganha relevo quando se constata que os pedidos de
compra foram feitos em ocasião anterior ao registro de importação, “o que
mostra de forma inequívoca que quando as mercadorias foram desembaraçadas
já tinham destino previamente acordado [...]” – fl. 10, e que também é
corroborado pelo “fato da estrutura operacional da VALUE ser totalmente
incompatível com uma operação na qual se tentaria vender mercadorias
importadas em oferta livre, sem adquirente ou encomendante pré-determinado”
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.139 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2017-33
3
– fl. 10, considerando que a empresa nem mesmo tinha um único empregado
registrado;
4. Nisto, a “VALUE era de fato prestadora de serviços em importação, mesmo que
com seus próprios recursos, a fim de ocultar a real interessada VALUE 2004, a
encomendante na operação” – fl. 42, proceder que ocultou da RFB o
encomendante na operação, prejudicando os controles sobre comércio exterior,
caracterizando assim o ilícito imputado.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante VALUE 2004, além da descrição dos fatos da
autuação e dos esclarecimentos sobre aspectos jurídicos relacionados à matéria,
podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls. 525 a 558): (A) Ressalta
inicialmente que atua livremente de forma comercial, comprando produtos
normalmente sem previa encomenda, utilizando recursos próprios e existe de
fato e de direito; que nos autos n. 11762720083/2016-27, a própria autoridade
fiscal reconhece que a VALUE comprovou a origem e disponibilidade lícita dos
valores empregados nas importações, sem que houvesse adiantamento da
impugnante ou de qualquer outra empresa; e que em visita realizada na sede da
VALUE pela autoridade fiscal, restara reconhecido sua existência de fato e de
direito, afastando assim todos os elementos que pudessem caracterizar a
interposição fraudulenta do importador;
(B) Não há razão para se concluir que em decorrência da relação parental
destacada seria fraudulenta e também encomendada a operação da Impugnante
com a VALUE, isto porque basta verificar as planilhas e documentos anexos para
se concluir pela licitude da relação comercial entre tais empresas, com pedidos,
boletos e pagamentos;
(C) Explica que a expressão ‘revenda a encomendante predeterminado’ trouxe a
ideia equivocada que passou a ser proibido ao importador saber para quem
venderá a mercadoria importada, entendimento que não se coaduna aos
conceitos legais e operacionais relativos à livre iniciativa, propriedade privada e
liberdade das formas. A importação por conta própria deve ser conceituada como
aquela em que o importador é o responsável no Brasil pela garantia, qualidade do
produto, assistência técnica, reposição, troca, lucro e prejuízo da operação,
agindo com independência e seus próprios recursos, como é o caso;
(D) Não é verdade que o artigo 11 da Lei no 11.281, de 2006, proíbe o importador
ter pedidos de compra realizados antes da importação/embarque dos produtos
no exterior. O sentido da mencionada lei é diferenciar a operação de revenda à
encomendante pré-determinado da operação por conta e ordem de terceiros. O
pedido de compra (realizado antes mesmo do embarque da mercadoria) é bem
diferente de uma efetiva solicitação de importação, seja por encomenda ou seja
por conta e ordem de terceiros. Pensar ao contrário significa admitir que qualquer
empresa que fosse adquirir um produto que sabidamente não é fabricado no
Brasil, deveria antes checar o estoque da fornecedora. Do contrário, estaria
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.139 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2017-33
4
praticando uma fraude, posto que forçosamente deveria figurar como
importadora por encomenda;
(E) Aponta ainda ofensa às garantias constitucionais do processo administrativo
fiscal e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a não
caracterização do dano ao Erário e da má-fé;
(F) Ante o exposto, requer que o presente auto de infração seja improcedente.

Por conseguinte, a 8a turma DRJ/04 proferiu acórdão de no 104-009.601, em
setembro de 2022, manteve integralmente o auto de infração das mercadorias nacionalizadas pela
VALUE para a VALUE 2004 representa uma forte evidência da existência de vínculo negocial prévio
ao registro de importação quanto à aquisição de tais mercadorias, carecendo se verificar, porém,
se tal vínculo envolve a aquisição da mercadoria no exterior e sua posterior nacionalização no país
(importação por encomenda), ou se se restringe à coisa pactuada e sua forma de pagamento e
entrega no país, numa exclusiva relação de mercado interno, em circunstância tal que não se
subsume à hipótese de incidência secundária prevista para o ‘encomendante predeterminado’,
bem como a existência de vínculo familiar na base societária das empresas VALUE e VALUE 2004
seria elemento indiciário representativo se tratasse a imputação do abuso de personalidade
jurídica de tais empresas, em favor da confusão patrimonial para efeito da sujeição solidária
previsto no art. 124, I, do CTN, o que não é o caso, não restando claro na construção lógica jurídica
da imputação qual o liame entre vínculo parental na base societária das empresas com a
realização das importações por encomenda no caso.
Ademais, observou a DRJ que embora o pedido de compra da VALUE seja anterior
ao registro de importação, ele ocorre no mesmo dia do embarque ([100]), o que evidencia que a
compra da mercadoria no exterior, que é anterior ao embarque, deu-se em momento anterior ao
pedido de compra da VALUE no país, afastando igualmente a hipótese de importação por
encomenda.
Cientificada da decisão em 21/10/22, interpôs recurso voluntário em 03/11/22,
alegando preliminarmente, nulidade no cerceamento de defesa em razão do fato da pena de
perdimento não possuir duplo grau de jurisdição, ocorrência da prescrição intercorrente e no
mérito, a não ocorrência da interposição fraudulenta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.139 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2017-33
5
Observa-se que existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição
intercorrente. Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra parado por mais de 3 anos antes mesmo do julgamento da DRJ (
impugnação apresentada em junho de 2017 – julgamento na DRJ em setembro der 2022).
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não
permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal
no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.

Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
“que existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição intercorrente”, o que, para mim,
não se revela de forma tão evidente.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.139 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2017-33
6
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.139 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2017-33
7
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.139 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2017-33
8
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo ficou paralisado na
DRJ, pendente de julgamento ou de despacho, por um período superior àquele previsto no § 1o do
art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que houve a ocultação do
sujeito passivo (real encomendante) nas declarações de importação objeto do Auto de Infração,
nos termos do que dispõe o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. A impossibilidade
de aplicação da penalidade de perdimento, face à não localização, consumo ou revenda das
mercadorias, ensejou a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art.
23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de importação, do IPI
vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação, ou,
em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.139 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2017-33
9
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa
penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.139 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2017-33
10
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini
Convém dizer as razões pelas quais acompanhei o voto da I. Relatora, para dar
sobrestamento do processo em pauta, em razão da discussão do Tema no 1293 do STJ.
Em primeiro lugar, copio trechos da decisão de piso:
Como se extrai do referido Acordão, aplicou-se a multa equivalente ao Valor
Aduaneiro em função da não localização dos bens, em decorrência da Interposição Fraudulenta
de Terceiros, com base no artigo 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido
com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no
inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território
nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.139 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2017-33
11
Assim, percebe-se que a intenção do legislador foi aplicação da pena de perdimento
nas condições apontadas como “dano ao Erário”, convertendo-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias diante da impossibilidade de apreensão, seja por serem não
encontradas ou consumidas.
Este Conselheiro entende que não está claro no citado Tema no 1.293/STJ quais
infrações seriam amoldadas como de Direito Administrativo, encaixando-se na aplicação das teses
ali referidas, muito menos a citada multa substituta da Pena de Perdimento.
Diante do quadro exposto, após os recursos cabíveis e efeitos de modulação,
teremos a questão estabilizada.
Assim sendo, acompanho o voto da I. Relatora, por entender que o sobrestamento,
no presente momento, seja o mais prudente a ser adotado.
Após o deslinde, deve retornar ao colegiado para continuidade.

Assinado Digitalmente

Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 1011
DF CARF MF
Original